Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727692-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JASSON BARBOSA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos órgãos da Segurança Pública contra o ora agravante, indeferiu o pedido de liberação da penhora. O recurso de agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, de maneira que, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o despacho de ID 48977028 determinou ao agravante a juntada de comprovante do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ocorre que a parte, alegando que as custas foram devidamente recolhidas, juntou aos autos o respectivo comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 48993640). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora